Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-86.2018.8.26.0128
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Inexistência de contradição e omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a responsabilização da embargante pelo ato ímprobo praticado – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e entendeu pela ocorrência de má-fé da embargante que em conluio com a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Inexistência de contradição e omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a responsabilização da embargante pelo ato ímprobo praticado – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e entendeu pela ocorrência de má-fé da embargante que em conluio com a empresa AMMED Assessoria e Cursos Ltda. fraudou a licitação, sendo responsável, de forma solidária com o primeiro interessado, pelo pagamento do valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) referente ao sobrepreço da sua contratação – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.